Tribunal: CARF
Processo: 11060.728394/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento, sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto, interesse recursal/de agir.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. NÃO CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
São isentas da contribuição para o PIS/Pasep, na forma do inciso V, do artigo 14, da Medida Provisória no 2.15835/2001, as receitas provenientes de transporte internacional de cargas, ainda que no regime incidência não cumulativa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%. Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão da declaração de créditos tributários devidos no período-base, mediante cotejo das informações declaradas e aquelas confirmadas por outros meios de apuração, torna mandatório o lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as operações mercantis não oferecidas à tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
Se comprovada a atuação conjunta na situação configuradora do fato gerador, pelas empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a responsabilização tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.728394/2019-94
ACÓRDÃO
1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSWEIDE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não
conhecimento, nos termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF
No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso
voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à
solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento,
sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada
procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. NÃO CUMULATIVIDADE.
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
São isentas da contribuição para o PIS/Pasep, na forma do inciso V, do
artigo 14, da Medida Provisória no 2.15835/2001, as receitas provenientes
de transporte internacional de cargas, ainda que no regime incidência não
cumulativa.
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
2
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%. Incorreta a
aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado
cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção
dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de
condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude
exigido para a qualificação da multa.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão da declaração de créditos tributários
devidos no período-base, mediante cotejo das informações declaradas e
aquelas confirmadas por outros meios de apuração, torna mandatório o
lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as
operações mercantis não oferecidas à tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
Se comprovada a atuação conjunta na situação configuradora do fato
gerador, pelas empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a
responsabilização tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento apenas para
cancelar o auto de infração relativo ao PIS e à COFINS, bem como para reduzir a multa de ofício
aplicada ao patamar de 75%, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado em duas petições, uma relativa ao
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e outra ao IOF (efls. 4678/4703 e 4758/4765, contra
acórdão da DRJ, efls. 4678/4703, que julgou improcedente impugnações administrativas
apresentadas pelo contribuinte/responsável (efl. 4592/4595; 4598/4601; 4604/4607;), contra auto
de infração de IRPJ e reflexos (4127/4322) lavrado e lastreado em Relatório Fiscal (efls.4324/4371)
que gerou crédito tributário de IPRJ e reflexos (e IOF) do ano calendário de 2016, 2017 e 2018.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração lavrado em face do contribuinte
identificado em epígrafe, que constituiu os tributos informados na tabela a seguir:

No relatório das fls. 4140 e seguintes a fiscalização assim apresenta os
fatos que deram causa ao lançamento do IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF):
Em 03/04/2019 lavrou-se o Termo 1 – Termo de Início da Ação Fiscal,
encaminhando o mesmo ao endereço declarado pela pessoa jurídica no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por via postal. O mesmo foi
recebido pela fiscalizada em 05/04/2019. (fls 860 a 864) Neste Termo 1 –
Termo de Início da Ação Fiscal, solicitou-se os extratos bancários de todas
as contas mantidas pelo contribuinte, no período de 01/01/2016 a
31/12/2018.
Além disso solicitou-se o Livro Caixa dos anos de 2016 a 2018, na forma do
disposto no art. 26, § 2, da Lei Complementar 123/2006, e no art. 65 da
Resolução CGSN 94/2011; cópia do Contrato Social, e alterações
posteriores; relação de imóveis e veículos pertencentes à empresa;
informar as procurações ativas durante período fiscalizado, por procuração
privada ou pública (lavradas em cartório de notas), em que a empresa
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
4
concedeu poderes, informar as pessoas físicas e jurídicas que receberam
estes poderes, bem como quais foram os poderes concedidos, e por fim
apresentar cópia das mesmas; e apresentar planilha, em Excel ou
congênere, em papel e em meio digital, com a relação dos principais
clientes da empresa no período de 2016 a 2018, em que consta nome,
CNPJ, valores e contratos do período.
No dia 24/04/2019, a fiscalizada solicitou prorrogação de mais de 20 dias
para atendimento do Termo 1, pois só teria tomado conhecimento da
existência do referido termo em 23/04/2019. Informa que mudou de
endereço antes do recebimento do termo, e que o mesmo teria sido
recebido por “pessoa estranha à sociedade, que sequer faz parte do seu
quadro de funcionários e que não tinha autorização para receber referido
documento, ou seja, o mesmo foi entregue a uma funcionária da nova
empresa que está sediada naquele antigo endereço. ” (fls 870 a 882) No dia
20/05/2019, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo 1.
A apresentação da resposta ao Termo 1, foi acompanhada da resposta aos
Termos de Início de outras duas empresas da família Muller Weide. A
entrega da resposta foi realizada por procurador da empresa, devidamente
autorizado por procuração própria, na sede da Delegacia da Receita
Federal em Santa Maria/RS. (fls 885 a 2279) Faltou os extratos bancários
em arquivo Excel. (...)Com base nos extratos bancários, após digitalizar os
créditos, identificamos créditos bancários nas contas mantidas pela
fiscalizada, tendo como origem contas de outras empresas do grupo
Muller Weide: Rodomw, J A W Transportes, J W Transportes, Cereais
Camila; e de pessoas da família: Abílio Guilherme Weide, Elaine Muller
Weide, Fernando Muller Weide e Flávia Weide Gasparotto.
Com base em tais créditos lavramos o Termo 9 (Termo de Constatação e de
Intimação 002) (fls 3513 a 3518). No item 1 deste termo solicitamos que a
fiscalizada esclarecesse os motivos de tais créditos presentes nos extratos
bancários das contas mantidas pela fiscalizada, nos anos de 2016 a 2018,
ou seja, que esclarecesse quais foram os fatos que deram origem aos
créditos relacionados no Anexo 1 daquele termo. Outrossim, solicitou-se
também que apresentasse documentação hábil e idônea, que justificasse
tais créditos bancários de pessoas vinculadas nas contas mantidas pela
fiscalizada no período de 01/2016 a 12/2018. No dia 04/09/2019, a
fiscalizada solicitou, por e-mail, prorrogação de prazo para atendimento do
Termo 9, sendo autorizado no próprio e-mail. (fl. 3519) No dia 06/09/2019,
a fiscalizada apresentou, por e-mail, resposta ao Termo 9. (fls 3520 a 3535)
Apresentou contratos de mútuo e tabela de controle de mútuo entre a
fiscalizada e a empresa Rodomw, e entre a fiscalizada e as pessoas físicas
Abílio Guilherme Weide, Elaine Muller Weide, Fernando Muller Weide e
Flávia Weide Gasparotto. Ao analisarmos os contratos de mútuo entre a
fiscalizada e as pessoas físicas, identificamos que as mutuantes eram as
pessoas físicas, e desta forma não cabe a cobrança de IOF, pois cabe IOF
só entre operações financeiras entre pessoas jurídicas e outras
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
5
pessoas jurídicas, ou entre pessoas jurídicas e físicas, desde que as
pessoas físicas sejam as mutuárias, e não mutuantes, como veremos a
seguir. Desta forma, sobre tais empréstimos não cabe a cobrança de IOF.
Assim, restou tão somente os empréstimos concedidos pela fiscalizada
para a empresa Rodomw.
A partir da fl. 4127 a autoridade fiscal apresenta a fundamentação legal e
os demais elementos da regra-matriz de incidência que embasaram a
autuação.
No relatório das fls. 4324 e seguintes a fiscalização assim apresenta os
fatos que deram causa ao lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP:
No Anexo 1 a este relatório, relacionamos a receita bruta e a
decomposição dos tributos apurados, recolhidos e declarados e/ou
parcelados, pela sistemática do Simples Nacional, na empresa fiscalizada. A
fiscalizada declarou receitas de prestação de serviço que totalizaram R$
3.762.413,00, no período de 01/2016 a 12/2018.
Tendo em vista a exclusão do Simples Nacional, e a opção da tributação
pela empresa, as receitas declaradas pela empresa tiveram que ser
recalculadas pela sistemática do Lucro Real, em conjunto com as omissões
detalhadas nos itens a seguir, resultando em diferenças tributárias no novo
regime de apuração. No Anexo 7, realizamos a apuração das receitas da
fiscalizada, referente ao período de 01/2016 a 12/2018, por tipo de receita
(Receitas escrituradas no DASN – receitas do mercado interno, Receitas do
mercado interno não declaradas no Simples Nacional e Exportação de
Serviços), com totais por mês, por ano e os totais de todo o período
fiscalizado. No Anexo 8, levantamos os valores passíveis de lançamento,
identificados no Anexos 7, por mês e por trimestre, no período de 01/2016
a 12/2018. A partir deste Anexo, elaboramos os Anexos 12, 13, 15 e 16. (...)
Através do Termo 3, solicitamos que a fiscalizada esclarecesse por que
informou todas as receitas como sendo de exportação de serviços, que
apresentasse planilha com informações sobre os contratos de câmbio e as
faturas comerciais relativos a tais exportações de serviços, bem como que
apresentasse os documentos que embasassem tal planilha. Em resposta, a
fiscalizada apresentou planilhas e documentos a elas relacionados.
Identificamos que os valores declarados no Simples Nacional como se
fossem exportação de serviços, na verdade estavam considerando todos os
serviços de transporte realizados com transcurso de fronteira,
independentemente do tomador de serviços, se nacional ou estrangeiro.
O artigo 14, caput e inciso III da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2
4/08/2001, dispõe que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 01/02/1999, são ISENTAS da COFINS as receitas dos serviços prestados a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
6
pagamento represente ingresso de divisas. Neste aspecto, o artigo 14,
caput e inciso III da MP n°. 2.158-35/2001, que é anterio r à EC no. 33/2001
e se refere à incidência das contribuições sobre receitas sujeitas ao regime
cumulativo, já ISENTAVA as receitas dos serviços prestados a pessoa
“residente ou domiciliada no exterior” antes da inovação constitucional
que passou a prever a imunidade das receitas de exportação.
Na mesma linha, a legislação aplicável ao regime não-cumulativo dessas
contribuições previu a NÃO incidência da contribuição para o PIS quando o
tomador for “residente ou domiciliado no exterior”, nos termos do artigo
5o, inciso II da Lei no. 10.637, de 30/12/2002, idêntico em conteúdo ao
artigo 6o, inciso II da Lei no. 10.833, de 29/12/2003, aplicável à COFINS,
ambos com redação dada pelos artigos 21 e 37 Lei no. 10.865, de
30/04/2004. Caso a pessoa jurídica nacional receba no Brasil o pagamento
pela prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, a aplicação das referidas desonerações tributárias
depende do ingresso de divisas em decorrência do mencionado
pagamento, sendo que, para que se considere ocorrido o ingresso de
divisas, é indispensável o cumprimento das normas da legislação monetária
e cambial, inclusive as regras operacionais. (...)
Neste caso, o valor em moeda estrangeira no contrato de câmbio deve
corresponder ao valor da operação na nota fiscal, para a demonstração de
que o pagamento em moeda estrangeira recebido pelo serviço prestado
tenha sido convertido em moeda nacional no referido contrato de câmbio.
Desta forma, para ser considerado exportação de serviços, com a não
incidência das contribuições para o PIS e a Cofins, há a necessidade de se
provar que o tomador de serviços seja domiciliado no exterior, e haja
conversão da taxa de câmbio, e não simplesmente que ocorra o transcurso
da fronteira. Assim, para identificarmos se a prestação de serviço é
exportação ou do mercado interno é importante identificarmos que é o
tomador do serviço, para quem o serviço é prestado, e sendo para
residente ou domiciliado no exterior, se houve a conversão da taxa de
câmbio. Com base na documentação apresentada em resposta ao Termo 3,
elaboramos o Anexo 4 a este relatório, onde relacionamos as faturas com
os contratos de câmbio e convertemos os valores de dólar para reais.
Por meio deste Anexo identificamos como receitas de exportação de
serviços o montante de R$ 8.826.625,63. No Anexo 7, realizamos a
apuração das receitas da fiscalizada, referente ao período de 01/2016 a
12/2018, por tipo de receita (Receitas escrituradas no DASN – receitas do
mercado interno, Receitas do mercado interno não declaradas no Simples
Nacional e Exportação de Serviços), com totais por mês, por ano e os totais
de todo o período fiscalizado. No Anexo 8, levantamos os valores passíveis
de lançamento, identificados no Anexos 7, por mês e por trimestre, no
período de 01/2016 a 12/2018. A partir deste Anexo, elaboramos os
Anexos 12, 13, 15 e 16.
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
7
No Anexo 1 a este relatório, relacionamos a receita bruta declarada pela
fiscalizada o Simples Nacional, no período de 01/2016 a 12/2018.
No Anexo 4, com base na resposta ao Termo 3, relacionamos por dia, com
totalização mensal e por todo o período, as exportações de serviço,
devidamente documentadas pela fiscalizada.
No Anexo 5, apresentamos a escrituração não espontânea (Razão) das
exportações de serviços, referente ao período de 01/2016 a 12/2018, de
acordo com o SPED ECD apresentado em complementa à opção pelo
regime de tributação pela fiscalizada. Tais valores diferem dos apurados no
Anexo 4, tendo em vista que na contabilidade a fiscalizada identificou
como exportação de serviços todos os serviços de transporte que
transpunham a fronteira, independentemente de quem se tratava o
tomador de serviços, se residente e domiciliado no exterior, ou não. Assim,
em 2016, a fiscalizada escriturou R$ 8.455.254,99 como receitas
deexportação de serviços. No entanto, baseado na documentação
apresentada em resposta ao Termo 3, não identificamos qualquer receita
de exportação de serviços no ano de 2016.
No Anexo 6, apresentamos a escrituração não espontânea (Razão) da
prestação de serviço do mercado interno, referente ao período de 01/2016
a 12/2018, de acordo com o SPED ECD apresentado em complementa à
opção pelo regime de tributação pela fiscalizada.
No Anexo 7, realizamos a apuração das receitas da fiscalizada, referente ao
período de 01/2016 a 12/2018, por tipo de receita (Receitas escrituradas
no DASN – receitas do mercado interno, Receitas do mercado interno não
declaradas no Simples Nacional e Exportação de Serviços), com totais por
mês, por ano e os totais de todo o período fiscalizado. Com base nos totais
mensais dos valores escriturados na contabilidade, e relacionados no
Anexo 5, excluímos os valores efetivamente comprados como exportação
de serviços. A diferença não comprovada, reclassificamos como prestação
de serviço no mercado interno. A partir destes valores reclassificados,
somamos os serviços prestados no mercado interno, escriturados de forma
não espontânea pela fiscalizada, encontrando assim os totais mensais de
receitas de prestação de serviços no mercado interno. Excluindo as receitas
declaradas no Simples Nacional, identificamos as receitas de serviço no
mercado interno não escrituradas espontaneamente, ou seja, as omissões
de receita de prestação de serviço no mercado interno. Com base nesta
apuração, apuramos um total de R$ 35.691.253,60 de receita de prestação
de serviço no mercado interno, não escrituradas espontaneamente, ou
seja, de omissão de receitas de prestação de serviço no mercado interno.
No Anexo 8, levantamos os valores passíveis de lançamento, identificados
no Anexos 7, por mês e por trimestre, no período de 01/2016 a 12/2018. A
partir deste Anexo, elaboramos os Anexos 12, 13, 15 e 16.
Sobre o tributos lançados, exceto no caso do IOF, incidiu a multa
qualificada ao índice de 150%, nos termos do art. 44, II da Lei no 9430/96,
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
8
c/c com arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais.
As telas a seguir consolidam as informações acerca da imputação de
responsabilidade solidária, em razão da constatação da formação de grupo
econômico irregular (CTN, 124, I), com a imputação da prática de sonegação para
fundamentar a atribuição de responsabilidade solidária aos administradores em
razão de excesso de poderes ou infração de lei (CTN, art. 135 III).

Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
9

As ciências e apresentação de impugnações se deram conforme apontado na
tabela a seguir:

Os argumentos apresentados nas impugnações podem ser assim
sintetizados:
- A fiscalizada reconhece que houve declaração a menor nas DASN. A
diferença se deu em função de um erro de interpretação da fiscalizada
quanto ao valor a ser lançado como Receita Bruta. A fiscalizada emitia
faturas de prestação de serviços de frete que em sua maior parte eram
terceirizados. Por ignorância da fiscalizada, eram lançados no DASN apenas
o valor que realmente seria acrescido ao patrimônio da Transweide. Os
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
10
valores que eram repassados na contratação dos prestadores de fretes
terceirizados não eram interpretados como Receita Bruta própria da
fiscalizada.
- A fiscalizada era adepta do regime do Simples Nacional e, portanto fazia
jus a oportunidade de autorregularização, prevista na legislação do Simples
Nacional (previsões constantes no §3o do art. 34 da LC 123 e no §12 do art.
85 da Resolução CGSN 140). Contudo, esta oportunidade foi negada pela
fiscalização em que pese tenha pedido formalmente prazo para a referida
autorregularização. Em razão disso, não concorda com a imposição de
multa de ofício.
- A fiscalizada ao optar pelo regime não cumulativo de PIS e COFINS na
apuração do Lucro Real do período de exclusão retroativa do Simples
Nacional considerou as receitas do transporte internacional de cargas
isento de PIS e COFINS. Quanto as receitas do transporte nacional de
cargas, foi reconhecida a incidência de PIS e COFINS com a consequente
ocorrência de débitos de PIS e COFINS que foram compensados pelos
créditos advindos da aquisição de patrimônio imobilizado através do
sistema não cumulativo. Dessa forma, segundo a fiscalizada, não há saldo
de PIS e COFINS a recolher à Fazenda Pública.
- A previsão do inciso V do artigo 14 da MP 2158-35 deve ser interpretada
literalmente e teleologicamente. A interpretação teleológica permite
captar que a edição dessa Medida Provisória foi um ato de política de
incentivo a competitividade das transportadoras rodoviárias brasileiras no
âmbito do Mercosul.
A tributação do PIS e da COFINS tornava o frete praticado por
transportadoras brasileiras mais caro que o frete das concorrentes de
outros países do Mercosul e de países associados ao Mercosul de modo
que optou-se pela renúncia tributária de PIS e COFINS na atividade do
transporte internacional de cargas pensando-se no estímulo à atividade de
transporte rodoviário de cargas nacionais, à venda e produção de
caminhões nacionais, à geração de empregos nas atividades logísticas, à
contratação de seguros de seguradoras nacionais e uma série de outras
atividades que movimentam a economia nacional.
Por “transporte internacional de cargas” compreende-se os fretes
realizados em itinerários que abranjam o território de outro país além do
Brasil, independentemente da nacionalidade, residência e domicílio do
contratante, independentemente do pagamento ser feito no Brasil ou no
estrangeiro, independentemente do pagamento envolver ou não contrato
de câmbio. Para encerrar qualquer dúvida quanto a isenção de PIS e
COFINS no transporte internacional de carga, a 8a Região Fiscal emitiu a
Solução de Consulta no 397 em 23 de novembro de 2010 confirmando a
isenção referida nesta impugnação.
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
11
- Segundo as Súmulas 14 e 25 do CARF, não se presume a sonegação para a
qualificação das multas de ofício. Portanto, alternativamente, impugnamos
a aplicação das multas previstas no art. 44 da Lei 9430/96.
- A alíquota incidente sobre os contratos de mútuo juntados aos autos é
zero, não havendo débitos de IOF para estas operações, pois foram
celebradas para subsidiar a exportação de serviço de frete rodoviário, nos
termos do art. 8o, III do Decreto no 6306/2007.
- A investigação prévia é constituída por elementos de prova que não
seguem os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Por
esse motivo, não têm valor probatório, servem apenas para a
administração pública decidir se instaura ou não o Processo Administrativo
Disciplinar, PAD. No PAD, os depoimentos da investigação prévia devem
ser refeitos para que seja oportunizada a defesa ao acusado. Reforçamos
que o Processo Administrativo Disciplinar somente foi instaurado através
da Portaria, 103/2019/SRPRF-RS, de 26 de março de 2019. Portanto a data
de instauração do PAD foi posterior a data da requisição do Ministério
Público Federal (ofício 02/054/2019 de 19/02/2019) para o Delegado da
Receita Federal iniciar a fiscalização da Cereais Camila por meio de um
processo administrativo fiscal.
- O fiscal responsável por este processo também baseia sua afirmação de
existência de administradores em comum nas empresas Transweide,
RodoMW, Cereais Camila e JAW na existência de procurações não
revogadas com poderes de administração a Deise Marlei Camponogara
Roos Weide, a Abílio Guilherme Weide, à Fernando Muller Weide e a Fábio
Muller Weide. A mera existência de procuração com concessão de poderes
limitados não caracteriza o exercício da administração ou da atividade
empresária. A atividade empresária precisa ser regular. No caso específico
de Fábio Mulher Weide, apesar de haver uma procuração em seu nome
conferindo-lhe poderes para praticar operações bancárias, ele jamais a
utilizou. A atividade de cooperação esporádica de membros da família por
si só não tem o poder de caracterização de um grupo econômico.
- O fato da empresa fiscalizada e a RodoMW, a Cereais Camila e a JAW ter
“mesmo contador e procurador”, “apresentar respostas em conjunto”, ter
“idêntico endereço” de forma alguma encontra amparo legal ou
jurisprudencial para descaracterizar a personalidade jurídica das pessoas
jurídicas. Ora, as empresas estão sofrendo uma fiscalização a oito meses
com datas comuns de instauração de abertura de prazo e de apresentação
de impugnações, inclusive esta impugnação. É natural que para diminuir
custos haja cooperação entre as pessoas jurídicas sem que isso caracterize
o fim da personalidade jurídica ou existência de grupo econômico. Em uma
época de redução de custos para sobrevivência das empresas, cada vez há
mais compartilhamentos de espaços, de serviços de comunicação, de
veículos ociosos e até mesmo de endereço nos chamados “coworkings”.
No caso das empresas mencionadas acima, elas foram criadas para atender
diferentes grupos de clientes, cada um com suas especificidades no ramo
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
12
dos transportes e uma delas, a Cereais Camila, passou a atuar em outros
ramos de atividade.
- A caracterização de grupos econômicos irregulares e desconsideração da
personalidade jurídica aplica-se a casos em que são criadas pessoas
jurídicas deliberadamente para praticar ilícitos que causem danos a
credores, consumidores e a Fazenda Pública. A fiscalizada e as demais
empresas já mencionadas nesse item têm apenas os débitos fiscais
decorrentes de inconsistências contábeis ainda não vencidos apurados
nesta fiscalização que serão parcialmente reconhecidos e pagos.
- A mera coincidência de administrador, sócio ou proprietário não tem o
poder de caracterizar um grupo econômico irregular ou afastar a
personalidade jurídica de uma pessoa jurídica ou de um grupo de pessoas
jurídicas.
- O art. 50 do Código Civil in fine estabelece que os abusos de
personalidade jurídica também dependem do benefício direto ou indireto
de quem praticou o abuso, fato que não se verificou no processo
epigrafado.
- A Jurisprudência nacional tem firmado entendimento que caracterização
de grupos econômicos com a consequente responsabilização solidária de
diferentes pessoas jurídicas e a desconsideração da personalidade dessas
pessoas depende de requisitos como a existência clara e comprovada de
hierarquia entre as diferentes empresas.
- Ao fim, requer seja acolhida sua impugnação para cancelar a cobrança e
as atribuições de responsabilidade solidária, dada a inexistência de
formação de grupo econômico irregular e as omissões apontadas pelo
procedimento fiscal.
Em 27/02/2020, fl. 4609, a contribuinte Cereais Camila LTDA. apresentou
petição de reaquisição de espontaneidade, requerendo a exclusão dos
créditos tributários relativos a multas proporcionais incidente sobre o
montante principal dos tributos, com amparo legal na redação do art. 7°, §
2o do Decreto 70.235 de 1972.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, efls.4678/4703, julgou improcedente a
pretensão impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão da declaração de créditos tributários
devidos no período-base, mediante cotejo das informações declaradas e
aquelas confirmadas por outros meios de apuração, torna mandatório o
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
13
lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as
operações mercantis não oferecidas à tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SONEGAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. PESSOAS
FÍSICAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e
empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. PESSOAS FÍSICAS.
Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com
poderes de gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
Se comprovada a atuação conjunta na situação configuradora do fato
gerador, pelas empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a
responsabilização tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após, devidamente cientificado em 18.03.2021 (termo de ciência às efls.4713), com
acesso em 16.04.2021 (termo de acesso às efls. 4714), com solicitação de juntada em 19.04.2021
(efls.4715) e recurso voluntário às efls. 4171/4742 (TRANSWEIDE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA):
2 – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: 2.1 – Dos argumentos de mérito da impugnação não
analisados pela 9a Turma da DRJ 04 no Acórdão no 104-002.097; 2.1.1 – Do argumento de que a
recorrente tem direito a oportunidade de autorregularização prevista na LC 123/2006.; 2.1.2 – Do
reconhecimento parcial da dívida ignorado pela fiscalização; 2.2 – Da necessidade de retorno dos
autos à DRJ julgadora para analisar o argumento de mérito não enfrentado. 2.3 – Da necessidade
de retorno dos autos à unidade de Receita Federal que procedeu a fiscalização. 3 – DO MÉRITO.
3.1 Impugnação da totalidade dos valores de Cofins e PIS imputados pela fiscalização e mantidos
pela DRJ .3.1.1 – Dos argumentos da impugnação do auto de infração. 3.1.2 – Das razões
utilizadas. pela DRJ para não acolher a impugnação. 3.1.3 – Dos motivos para a solicitação de
reforma da decisão. 3.2 Impugnação da suposta formação de grupo econômico irregular. 3.2.1 –
Dos argumentos da impugnação do auto de infração.; 3.2.2 – Das razões utilizadas pela DRJ para
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
14
não acolher a impugnação; 3.2.3 – Dos motivos para a solicitação de reforma da decisão; 3.3
Impugnação da suposta responsabilidade solidária dos administradores em razão de excesso de
poderes ou infração de lei ;3.3.1 – Dos argumentos da impugnação do auto de infração; ; utilizadas
pela DRJ para não acolher a impugnação; 3.3.3 – Dos motivos para a solicitação de reforma da
decisão; 3.4 Impugnação da aplicação da multa qualificada; 3.5 Impugnação do não acolhimento
do pedido de reaquisição de espontaneidade ; 3.5.1 – Dos argumentos do requerimento de
reaquisição de espontaneidade; 3.5.2 – Das razões utilizadas pela DRJ para não acolher o
requerimento; 3.5.3 – Dos motivos para a solicitação de reforma da decisão; 3.6 Impugnação da
tipificação criminal dos atos praticados; 4 – A CONCLUSÃO;
5 – DO PEDIDO.
Ante o exposto, a fiscalizada recorrente requer à 1a Seção do CARF a reforma da
decisão proferida no Acórdão no 104-002.097 pela 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 em 10 de novembro de 2020, dessa
forma dando provimento total dos pedidos da impugnação quanto a:
5.1 – A procedência das Preliminares de Mérito e a Devolução dos autos a DRJ de
origem;
5.2 – A extinção das multas proporcionais de IRPJ e CSLL por não ter sido
observada a previsão de oportunização de autorregularização prevista no art. 34,
§ 3o da LC 123/2006 conforme solicitação preliminar ao mérito;
5.3 – A extinção da integralidade dos créditos relativos a PIS e Cofins por não ter
sido observada a previsão de oportunização de autorregularização prevista no art.
34, §3o da LC 123/2006 conforme solicitação preliminar ao mérito;
5.4 – A extinção da integralidade dos créditos relativos a PIS e Cofins por não ter
sido observada a previsão isenção do art. 14 da MP no 2158-35/2001;
5.5 – A impugnação da suposta existência de grupo econômico irregular;
5.6 – A impugnação da responsabilidade solidária das demais pessoas jurídicas
indicadas pela fiscalização;
5.7 – A impugnação da responsabilidade solidária das pessoas físicas indicadas
pela fiscalização;
5.8 – A impugnação da aplicação de multa qualificada;
5.9 – A impugnação da rejeição do pedido de reaquisição de espontaneidade;
5.10 – A impugnação da representação criminal por total atipicidade do fato; e
5.11 – O recebimento deste Recurso Voluntário.
O contribuinte, também devidamente citado em 19.04.2021, às efls. 4757 interpôs
recurso direcionado à Terceira Seção de Julgamento do CARF, às efls.4758/4765, direcionado à
discussão do IOF, mas mantendo os mesmos argumentos apresentados na petição recursal
anterior, a seguir sumarizados:
2 – DA PRELIMINAR DE MÉRITO. 2.1 – Dos argumentos de mérito da
impugnação não analisados pela 9a Turma da DRJ 04 no Acórdão no 104-
002.097. 2.1.2 – Do reconhecimento parcial da dívida ignorado pela
fiscalização. 2.2 – Da necessidade de retorno dos autos à DRJ julgadora
para analisar o argumento de mérito não enfrentado. 2.3 – Da
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
15
necessidade de retorno dos autos à unidade de Receita Federal que
procedeu a fiscalização. 3 – DO MÉRITO . 3.1 – Do argumento de
incidência da alíquota zero de IOF. 3.1.1 – Dos argumentos da
impugnação do auto de infração. 3.1.2 – Das razões utilizadas pela DRJ
para não acolher a impugnação . 3.1.3 – Dos motivos para a solicitação de
reforma da decisão. 4 – A CONCLUSÃO. 5 – DO PEDIDO.
As, fls. 4781 foi anexado Termo de Transferência de Crédito Tributário, que indica a
transferência de parcela de créditos para o processo n. 11060-724.834/2021-59.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Contudo, consta dos autos que parte do crédito tributário objeto de discussão,
mormente relativos ao IRPJ e à CSLL, foi objeto de parcelamento controlado no Processo
Administrativo n. 11060-724.834/2021-59 (fls. 4781/4783):

Importa destacar que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
16
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou
parcial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento
quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
com recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência
for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Assim, não se conhece do Recurso Voluntário em relação a tais tributos,
especialmente dos seguintes tópicos da petição de fls. 4717/4742: (i) 2.1.2 – Do reconhecimento
parcial da dívida ignorado pela fiscalização; 2.3 – Da necessidade de retorno dos autos à unidade
de Receita Federal que procedeu a fiscalização; (...)
Também não se conhece dos fundamentos relativos à imputação de
responsabilidade, nos termos da súmula CARF n. 172:
Súmula
CARF
no
172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e
2202-007.690.
Assim, não conheço do tópico 3.3 Impugnação da suposta responsabilidade
solidária dos administradores em razão de excesso de poderes ou infração de lei.
Quanto à parte conhecida, a Recorrente alega preliminarmente que a recorrente
tem direito à oportunidade de autorregularização prevista no §3o do art. 34 da LC 123 e no §12 do
art. 85 da Resolução CGSN 140:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita
existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições
incluídos no Simples Nacional.
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
17
§ 1o É permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de
informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, relativas às microempresas e às empresas de
pequeno porte, para fins de planejamento ou de execução de
procedimentos fiscais ou preparatórios. (Incluído pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2o (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar no 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 3o Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias
poderão utilizar procedimento de notificação prévia visando à
autorregularização, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo
CGSN, que não constituirá início de procedimento fiscal. (Incluído
pela Lei Complementar no 155, de 2016)
(...)
Art. 85. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional é do órgão de
administração tributária: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33,
caput)
I - do Município, desde que o contribuinte do ISS tenha estabelecimento
em seu território ou quando se tratar das exceções de competência
previstas no art. 3o da Lei Complementar no 116, de 2003;
II - dos Estados ou do Distrito Federal, desde que a pessoa jurídica tenha
estabelecimento em seu território; ou
III - da União, em qualquer hipótese.
§ 1o No exercício da competência de que trata o caput: (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 33, §§ 1o-B e 1o-C)
I - a ação fiscal, após iniciada, poderá abranger todos os estabelecimentos
da ME e da EPP, independentemente das atividades por eles exercidas,
observado o disposto no § 2o; e
II - as autoridades fiscais não ficarão limitadas à fiscalização dos tributos
instituídos pelo próprio ente federado fiscalizador, estendendo-se sua
competência a todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 2o Na hipótese de o órgão da administração tributária do Estado, do
Distrito Federal ou do Município realizar ação fiscal em contribuinte com
estabelecimento fora do âmbito de competência do respectivo ente
federado, o órgão deverá comunicar o fato à administração tributária do
outro ente federado para que, se houver interesse, se integre à ação fiscal.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)
§ 3o A comunicação a que se refere o § 2o dar-se-á por meio do sistema
eletrônico de que trata o art. 86, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do
início da ação fiscal. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
18
§ 4o As administrações tributárias estaduais poderão celebrar convênio
com os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a
que se refere o caput. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 1o)
§ 5o Fica dispensado o convênio a que se refere o § 4o na hipótese de
ocorrência de prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento
localizado no Município. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 1o-
A)
§ 6o A competência para fiscalizar de que trata este artigo poderá ser
plenamente exercida pelos entes federados, de forma individual ou
simultânea, inclusive de forma integrada, mesmo para períodos já
fiscalizados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, §§ 1o-B e 4o)
§ 7o Na hipótese de ação fiscal simultânea, a autoridade fiscal deverá
tomar conhecimento das ações fiscais em andamento, a fim de evitar
duplicidade de lançamentos referentes ao mesmo período e fato gerador.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, §§ 1o-B e 4o)
§ 8o Na hipótese prevista no § 4o e de ação fiscal relativa a períodos já
fiscalizados, a autoridade fiscal deverá tomar conhecimento das ações já
realizadas, dos valores já lançados e das informações contidas no sistema
eletrônico a que se refere o art. 86, observadas as limitações práticas e
legais dos procedimentos fiscalizatórios. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 33, §§ 1o-B e 4o)
§ 9o A seleção, o preparo e a programação da ação fiscal serão realizadas
de acordo com os critérios e diretrizes das administrações tributárias de
cada ente federado, no âmbito de suas respectivas competências. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)
§ 10. É permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de
informações entre a RFB e as Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, relativas às MEe às EPP, para fins de
planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 34, § 1o)
§ 11. Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias
poderão utilizar procedimento de notificação prévia com o objetivo de
incentivar a autorregularização, que, neste caso, não constituirá início de
procedimento fiscal. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 34, § 3o)
§ 12. As notificações para regularização prévia poderão ser feitas por meio
do Portal do Simples Nacional, facultada a utilização do Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) de que trata o art. 122,
e deverão estabelecer prazo de regularização de até 90 (noventa) dias. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 34, § 3o)
Dos dispositivos acima transcritos, contudo, verifica-se não haver obrigatoriedade
para instalação de procedimento de autorregularização, tratando-se de faculdade das
administrações tributárias.
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
19
Ainda que se admitisse possível o argumento, especificamente em relação à
alegação de nulidade do acórdão recorrido, entendo não assistir razão à recorrente.
Embora não tenha indicado expressamente a questão pertinente à
autorregularização, o relator do acórdão recorrido pontua expressamente que a imposição da
multa está amparada na apresentação de diversos fatos e contexto de eventos que se enquadram
na previsão do art. 44 da Lei no 9430/96.
Portanto, de se afastar a preliminar aduzida.
No mérito, o recorrente alega que não seriam devidas as contribuições ao PIS e à
COFINS, pois as suas receitas se subsomem à isenção prescrita no art. 14, V da MP 2.58/2001:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento
Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo
de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o
pagamento for efetuado em moeda conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
construção,
conservação
modernização,
conversão
e
reparo
de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior
pelas embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei
no 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim
específico de exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art.
13.
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas
referidas nos incisos I a IX do caput.
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
20
§ 2o As isenções previstas no caput e no § 1o não alcançam as receitas
de vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre
comércio;
II - a empresa estabelecida em zona de processamento de
exportação; Revogado pela Lei no 11.508, de 2007
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos
destinados à exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de
janeiro de 1992.
Segundo a decisão recorrida, por outro lado, os serviços prestados não se
enquadrariam no conceito de transporte internacional de cargas:
Acolhemos neste voto a interpretação dada pela fiscalização de que para
usufruírem da isenção, os serviços de transporte internacional devem ser
feitos no exterior, conforme conclusão constante da Solução de Consulta
Cosit no 318/2017, de sorte que não assiste razão ao contribuinte ao arguir
ser indevida a cobrança de tributos sobre referidas receitas, inclusive o IOF
sobre empréstimos a elas relacionadas. Esse é o entendimento que
também está consolidado na Solução de Consulta COSIT no 511/2017, cuja
ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO PRESTADOS EM PORTOS
BRASILEIROS. Os serviços de apoio marítimo e portuário em portos
brasileiros, irrelevante se prestados a armadores nacionais ou
estrangeiros, no que concerne ao IOF, não se enquadram na hipótese de
aplicação da alíquota zero prevista para operações de câmbio referentes
ao ingresso de receitas de exportação de serviços. Dispositivos Legais:
Constituição Federal de 1988, art. 153, inciso V, e §1o. Lei no 8.894, de
1994, art.1o, caput e §2o. Decreto no6.306, de 2007, art.15-B, caput e
inciso I.
(...)
Fundamentação
14. Somente ao legislador (nunca ao intérprete) é dado ponderar esse
objetivo original (promover a atividade econômica doméstica) com outros
que acessoriamente informam a atividade tributária, como por exemplo,
simplificar ou facilitar o cumprimento da norma. Assim, eventualmente o
legislador pode eleger, para fins de desoneração de determinado tributo
na exportação, critérios de conexão territorial distintos daqueles indicados
acima (atuação a partir do mercado doméstico para atender a uma
demanda por serviços no mercado externo), como o fez em relação à
Cofins, por exemplo, estabelecendo sua não incidência quando o
contribuinte prestar serviços a tomador “residente ou domiciliado no
exterior” e o pagamento se der por meio do “ingresso de divisas” (art. 6o,
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
21
II, da Lei no 10.833, de 2003). Isso não acontece na normativa aplicável ao
IOF.
15. No caso da consulente, confirma-se a conexão do serviço em sua
origem com o território nacional, na medida em que essa atua com
constância no mercado doméstico, em particular, nos portos brasileiros.
Por outro lado, o serviço se conecta igualmente com o território nacional
em seu destino, na medida em que todos os serviços são realizados
necessariamente em portos brasileiros (e suas adjacências), que é onde
surge a necessidade do tomador para a tomada dos serviços de apoio
marítimo e portuário prestados pela consulente (que podem incluir os
serviços de rebocador, praticagem, despachos portuários, atracação,
transporte de tripulações entre as embarcações e terminais do porto etc.).
Desta forma, irrelevante se prestados a armadores nacionais ou
estrangeiros, os serviços de apoio marítimo e portuário em portos
brasileiros, no que concerne ao IOF, não se enquadram na hipótese de
exportação de serviços, para fins de aplicação da alíquota zero em
operações de câmbio.
Segundo a Recorrente, inciso “V”, no transporte internacional de cargas ou
passageiros, não há a necessidade de pagamento com origem no exterior. Não fosse assim, não
haveria a redação do inciso “V”, pois o serviço de transporte estaria incluso no inciso “III”.
De fato, analisando o dispositivo, verifica-se que é a atividade – transporte
internacional de cargas ou passageiros – que está isenta. Portanto, é irrelevante o local e a
forma onde ocorreu o pagamento, bastando ser transporte de cargas ou passageiros
internacional para receber o amparo da hipótese de isenção.
Nesse aspecto, entendo assistir razão à Recorrente.
Da leitura do auto de infração, verifica-se que a fiscalização não questionou a
natureza jurídica das atividades, enquadrando-as todas como transporte internacional, mas
apenas questionando-se a origem do pagamento:
Através do Termo 3, solicitamos que a fiscalizada esclarecesse por que
informou todas as receitas como sendo de exportação de serviços, que
apresentasse planilha com informações sobre os contratos de câmbio e as
faturas comerciais relativos a tais exportações de serviços, bem como que
apresentasse os documentos que embasassem tal planilha.
Em resposta, a fiscalizada apresentou planilhas e documentos a elas
relacionados. Identificamos que os valores declarados no Simples Nacional
como se fossem exportação de serviços, na verdade estavam considerando
todos os serviços de transporte realizados com transcurso de fronteira,
independentemente do tomador de serviços, se nacional ou estrangeiro.
O artigo 14, caput e inciso Ili da Medida Provisória no2.158-35, de
24/08/2001, dispõe que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 01/02/1999, são ISENTAS da COFINS as receitas dos serviços prestados
a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas.
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
22
Neste aspecto, o artigo 14, caput e inciso Ili da MP n೦ 2.158-35/2001, que é
anterior à EC no. 33/2001 e se refere à incidência das contribuições sobre
receitas sujeitas ao regime cumulativo, já ISENTAVA as receitas dos
serviços prestados a pessoa "residente ou domiciliada no exterior" antes
da inovação constitucional que passou a prever a imunidade das receitas
de exportação.
Na mesma linha, a legislação aplicável ao regime não-cumulativo dessas
contribuições previu a NÃO incidência da contribuição para o PIS quando
o tomador for "residente ou domiciliado no exterior", nos termos do
artigo 5°, inciso li da Lei no. 10.637, de 30/12/2002, idêntico em conteúdo
ao artigo 6°, inciso li da Lei no. 10.833, de 29/12/2003, aplicável à COFINS,
ambos com redação dada pelos artigos 21 e 37 Lei no. 10.865, de
30/04/2004.
Caso a pessoa jurídica nacional receba no Brasil o pagamento pela
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, a aplicação das referidas desonerações tributárias depende do
ingresso de divisas em decorrência do mencionado pagamento, sendo que,
para que se considere ocorrido o ingresso de divisas, é indispensável o
cumprimento das normas da legislação monetária e cambial, inclusive as
regras operacionais.

Assim, por entender que assiste razão ao recorrente nesse ponto, voto pelo
provimento do Recurso Voluntário nessa parte.
A Recorrente questiona ainda a decisão recorrida quanto à suposta formação de
grupo econômico irregular, sob o fundamento de que a decisão da DRJ não considerou a
descrição legal sobre a distinção de personalidades jurídicas previstos no Art. 50 do Código Civil,
sem qualquer aprofundamento na forma como tal argumento seria capaz de infirmar a referida
decisão.
A meu ver, contudo, tal fundamento isolado não é suficiente para afastar as razões
da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Quanto à qualificação da multa, a recorrente alega que não houve sonegação, mas
sim interpretação equivocada da legislação tributária e, por isso solicita a reforma dessa decisão
com base no teor das súmulas 14 e 25 do CARF.
Conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a discriminação por
parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei.
Nessa linha as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tratar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
Fl. 4833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
23
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse contexto,
discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da legislação de
regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina especializada, e, aí,
no final, consignamos que o traço característico e comum nas três modalidades –
sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o
requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto também, vale mencionar o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022,
de relatoria do conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
24
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
25
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
Por sua completude, peço vênia para transcrever as razões ali aduzidas, adotando-
as como fundamento de decidir:
Multa de ofício qualificada de 150%
179. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente
concretas para fins de aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata”.
180. No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior
determinava a aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
26
dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964”.
(...)
190. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se
conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa .
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso concreto ora analisado, e segundo o auto de infração, a multa foi
qualificada pelos seguintes fundamentos:
No Anexo 7 verifica-se que a fiscalizada declarou, no Simples Nacional, R$
3,762,413,00 de receitas no período de 01/2016 a 12/2018, de um total de
R$ 48.280.292,23 apurados por esta fiscalização, e escrituradas de forma
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
27
não espontânea pela fiscalizada no SPED ECO, ou seja, declarou no Simples
Nacional tão somente 7,79% do total de receitas obtidas pela fiscalizada no
período fiscalizado.
Tais fatos permitem a conclusão de que há evidente intuito de sonegação
na conduta do contribuinte, na medida em que demonstram procedimento
que resulta em falta de recolhimento mediante reiterada declaração
inexata dos tributos apurados como devidos, circunstância que justifica a
aplicação da multa de 150%.
A multa proporcional no percentual de 150% aplica-se às infrações 5.2
(Omissão de receitas da atividade, referente ao mercado externo
(exportação de serviços)) e 5.3 (Omissão de Receitas de Serviço no
Mercado Interno, Escrituradas de forma não espontaneamente),
conforme consta no Anexo 8.
Porém, a meu ver, no caso, e com base nos fundamentos supra apresentados,
entendo que a fiscalização NÃO demonstrou a causa da qualificação da multa, devendo esta ser
reduzida ao patamar de 75%.
Ainda, a recorrente solicitou reaquisição de espontaneidade com amparo legal na
redação do art. 7°, § 2o do Decreto 70.235 de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724,
de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
do caput deste artigo valerão pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos. (Redação dada pela Lei
Complementar no 227, de 2026)
Sobre o caso, vale ressaltar que a situação invocada é resguardada pela Súmula Carf
n. 75:
Súmula CARF no 75
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
28
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 105-16.359, de 28/03/2007 Acórdão no 01-06.056, de 10/11/2008
Acórdão no 02-02.844, de 16/10/2007 Acórdão no 9101-00.020, de 09/03/2009
Acórdão no 102-49.425, de 16/12/2008.
Contudo, isso não significa que a situação prevista na Súmula CARF n. 75 se amolde
ao caso concreto.
Nessa linha, entendo não assistir razão à Recorrente, conforme bem apontado no
acórdão recorrido:
O contribuinte solicita a reaquisição da espontaneidade por ter, nas suas
palavras, o “processo completado mais de 60 dias sem qualquer prática de
ato escrito que caracterize a continuidade”. Não lhe assiste razão. O
procedimento fiscal ao qual faz referência o dispositivo invocado concerne
à fase inquisitorial iniciada com os atos descritos nos incisos I, II e III do art.
7o do Decreto no 70.235/72 e encerrada pela emissão dos termos de
encerramento com a ciência do resultado do levantamento fiscal.
Como relatado, tais etapas foram cumpridas sem que tenha se vislumbrado
a ocorrência de inércia que ensejasse a reaquisição da espontaneidade em
relação aos períodos cobertos pela fiscalização.
A ementa a seguir, do Acórdão no 17-29.852, da 9a Turma da DRJ/SPOII,
bem resume a questão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APÓS
PERDA DOS EFEITOS DO PRIMEIRO ATO OFICIAL. REAQUISIÇÃO DA
ESPONTANEIDADE.
Quando a autuação se dá depois de esgotado o prazo previsto no
parágrafo segundo do artigo 7o do Decreto no 70.235/72, configura-se a
requisição da espontaneidade por parte do contribuinte com relação a
todos os atos praticados entre a data da ciência do primeiro ato de ofício
e a data da ciência da lavratura.
Apesar de o lançamento ser improcedente, o imposto pago refere-se a
débito apurado em procedimento considerado espontâneo pelo sujeito
passivo, não configurando indébito passível de restituição.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada só pode ser aplicada quando comprovado nos
autos o evidente intuito de fraude. (grifo nosso).
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
29
Apresentada a impugnação pela Transweide., em 06/01/2020, instaurou-se
a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, diversa da
tratada no dispositivo com o qual a contribuinte tenta amparar seu pleito.
Em verdade, a citada Súmula CARF n. 75 pelo contribuinte aplica-se para delimitar
o alcance da reaquisição de espontaneidade. Logo, tem como premissa que o contribuinte a
tenha readquirida.
Contudo, conforme visto, não é o caso do recorrente.
Assim, afasto também a referida alegação.
Por fim, a Recorrente alega em petição de fls. 4758 e seguintes, que o auto de
infração relativo ao IOF deve ser cancelado, pois tais operações estariam sujeitas à alíquota zero,
nos termos do Art. 8', inciso III do Decreto 6306/2007 :
Art. 8' A alíquota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito, sem
prejuízo do disposto no § 5':
...
III – à exportação, bem como de amparo à produção ou estímulo à
exportação;
Contudo, também sem razão à recorrente.
Segundo se extrai do TVF, trata-se de empréstimos concedidos entre empresas
brasileiras:
Portanto, sobre as operações de crédito realizadas entre a fiscalizada e a
pessoa jurídica Rodomw Eireli incide IOF, uma vez que caracteriza fato
gerador do imposto. Por não ter sido definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, a base de cálculo do imposto corresponde ao
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, sobre o qual incide as alíquotas do artigo 7o, inciso I, alínea a, do
Decreto 6.306/2007, conforme detalhado no item anterior. Além disso,
sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores
incide alíquota adicional de 0,38%.
Nesse aspecto, não há demonstração de que tais empréstimos teriam sido
utilizados em operação de exportação ou em estímulo à exportação, conforme inclusive consta
do auto de infração:
No dia 15/08/2019, lavramos o Termo 9 (Termo de Constatação e de
Intimação 002), no qual solicitamos que a fiscalizada esclarecesse os
motivos dos créditos bancários oriundos de outras empresas da família
Muller Weide, bem como de integrantes desta família. Também foi
solicitado que apresentasse documentação hábil e idônea, que justificasse
tais créditos de pessoas vinculadas nas contas mantidas pela fiscalizada no
período de 01/2016 a 12/2018. (fls 3513 a 3518)
No dia 04/09/2019, a fiscalizada solicitou, por e-mail, prorrogação de prazo
para atendimento do Termo 9, sendo autorizado no próprio e-mail. (fl.
3519)
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
30
No dia 06/09/2019, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo 9. (fls 3520
a 3535)
No dia 13/09/2019, a fiscalizada solicitou, por e-mail, prorrogação de prazo
para atendimento dos Termos 3 e 4 até o dia 23/09/2019, sendo
autorizado no próprio e-mail. (fl. 3536)
No dia 23/09/2019, a fiscalizada apresentou respostas aos Termos 3 e 4.
(fls 3537 a 3564) Em relação ao Termo 3, apresentou os contratos de
câmbio e faturas, em que os contratos e câmbio são de 2019, mas as
faturas são de 2018.
No dia 15/08/2019, lavramos o Termo 9 (Termo de Constatação e de
Intimação 002), no qual solicitamos que a fiscalizada esclarecesse os
motivos dos créditos bancários oriundos de outras empresas da família
Muller Weide, bem como de integrantes desta família. Também foi
solicitado que apresentasse documentação hábil e idônea, que justificasse
tais créditos de pessoas vinculadas nas contas mantidas pela fiscalizada no
período de 01/2016 a 12/2018. (fls 3513 a 3518).
No dia 04/09/2019, a fiscalizada solicitou, por e-mail, prorrogação de prazo
para atendimento do Termo 9, sendo autorizado no próprio e-mail. (fl.
3519).
No dia 06/09/2019, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo 9. (fls 3520
a 3535).
No dia 13/09/2019, a fiscalizada solicitou, por e-mail, prorrogação de prazo
para atendimento dos Termos 3 e 4 até o dia 23/09/2019, sendo
autorizado no próprio e-mail. (fl. 3536).
No dia 23/09/2019, a fiscalizada apresentou respostas aos Termos 3 e 4.
(fls 3537 a 3564) Em relação ao Termo 3, apresentou os contratos de
câmbio e faturas, em que os contratos e câmbio são de 2019, mas as
faturas são de 2018.
Assim, entendo não ter sido demonstrada a subsunção dos fatos narrados à
hipótese normativa descrita no inc. III do art. 8o do Decreto 6306/2007, razão pela qual entendo
deve ser mantido o auto de infração.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento apenas para cancelar o auto de infração relativo ao PIS e à COFINS, bem como
para reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.074 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.728394/2019-94
31

Fl. 4842
DF CARF MF
Original